Tribunal: STF
Processo: RE 141209
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
"Habeas-corpus":  competência  originaria  do  Tribunal   de
Justiça de São Paulo: coação imputada a membro do Ministério  Público
Estadual.
         1. Da Constituição do Estado de São Paulo (art. 74, IV),  em
combinação com o art. 96, III, da  Constituição  Federal,  resulta  a
competência  originaria  do   Tribunal   de   Justiça   para   julgar
"habeas-corpus" quando a coação ou ameaça seja atribuida a membro  do
Ministério Público local; nesse ponto,  o  preceito  da  Constituição
estadual não ofende a competência privativa da  União  para  legislar
sobre Direito Processual (CF, art. 22, I).
         2. Não e exaustivo o rol dos  casos  de  "habeas-corpus"  de
competência originaria dos Tribunais de Justiça,  constante  do  art.
650 CPrPen., porque a  competência  originaria  por  prerrogativa  de
função,  dita  "ratione  personae"  ou  "ratione   muneris",   quando
conferida pela Constituição da  Republica  ou  por  lei  federal,  na
orbita  da  jurisdição  dos  Estados,  impõe-se  como  minimo  a  ser
observado pelo ordenamento local: a este, no entanto, e que  incumbe,
respeitado o raio minimo imposto pela ordem central, fixar-lhe a área
total.
         3. A  matéria  de  que  se  cuida,  relativa  a  competência
material por prerrogativa de função, não e da área estrita do direito
processual, dada a correlação  do  problema  com  a  organização  dos
poderes locais, conforme ja se entendia sob  a  ordem  constitucional
decaida (v.g., J. Frederico Marques), e ficou reforçado pelo art. 125
da vigente Constituição da Republica.
         4.  Tanto  mais  se  legitima   a   norma   questionada   da
Constituição  local  quanto  e  ela  que   melhor   se   ajusta,   ao
correspondente modelo federal, no qual  -  com  a  única  exceção  da
hipótese de figurar como coator um Ministro de Estado -  o  princípio
reitor e conferir a competência originaria para o "habeas-corpus"  ao
Tribunal a  que  caiba  julgar  os  crimes  de  que  seja  acusado  a
autoridade coatora.